Tribunal: TJMT
Processo: 1015636-98.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015636-98.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 630.983.001-59 (EMBARGADO), CLENIA SOUSA E SILVA - CPF: 886.882.751-49 (EMBARGANTE), CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA - CNPJ: 16.672.142/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS - CNPJ: 33.059.908/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA BARBARA CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 39.809.199/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDOS ACESSÓRIOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Clenia
Sousa e Silva contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a retenção judicial da quantia de R$ 225.000,00, vinculando-a ao Juízo da Vara de Família em razão de controvérsia acerca da titularidade do numerário. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de apreciação de pedidos formulados em contrarrazões, consistentes em condenação por litigância de má-fé, aplicação de multa por recurso protelatório, devolução de valores descontados de sua meação a título de honorários contratuais, expedição de ofícios à OAB/MT e à Corregedoria-Geral da Justiça, bem como liberação imediata dos valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedidos acessórios formulados em contrarrazões recursais; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matérias estranhas ao objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao julgamento do agravo de instrumento, especialmente quanto à legalidade da retenção judicial do numerário e à persistência da controvérsia patrimonial entre as partes.

5. O objeto do agravo de instrumento estava restrito à análise da legalidade da retenção judicial da quantia controvertida, não abrangendo pretensões autônomas de natureza sancionatória, indenizatória, disciplinar ou satisfativa formuladas incidentalmente em contrarrazões.

6. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente todos os argumentos ou pedidos acessórios das partes, mas apenas aqueles aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

7. Os pedidos de devolução de valores descontados a título de honorários contratuais e de expedição de ofícios à OAB/MT e à Corregedoria-Geral da Justiça extrapolam os limites objetivos do recurso originário, razão pela qual inexiste dever de apreciação específica pelo colegiado.

8. A manutenção da retenção judicial do numerário implica rejeição lógica do pedido de liberação imediata dos valores, afastando a alegação de omissão quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamento específico sobre pedidos acessórios incapazes de alterar o resultado do julgamento.

2. O julgador deve enfrentar apenas argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre alegações periféricas ou matérias estranhas ao objeto recursal.

3. Pedidos formulados em contrarrazões que extrapolam os limites objetivos do recurso principal não geram omissão quando não apreciados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2025/0321702-3, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.

1015636-98.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:
CLENIA SOUSA E SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Clenia
Sousa e Silva contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Leandro Henrique de Araújo, mantendo a decisão que determinou a retenção judicial da quantia de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) e sua vinculação ao Juízo da Vara de Família, diante da controvérsia acerca da titularidade do numerário.

A embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão, embora tenha mantido integralmente a decisão agravada, deixou de apreciar pedidos formulados em suas contrarrazões recursais.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto: ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé; ao pedido de aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório; ao pedido de devolução ou recomposição de valores que afirma terem sido indevidamente descontados de sua meação a título de honorários contratuais do patrono do agravante; ao pedido de expedição de ofício à OAB/MT e à Corregedoria-Geral da Justiça para apuração de supostas infrações disciplinares; e ao pedido subsidiário de liberação imediata dos valores em seu favor ou, sucessivamente, de determinação de prioridade na tramitação da matéria.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para integração do julgado, com manifestação expressa acerca dos pedidos mencionados, para fins de saneamento da alegada omissão e prequestionamento (ID. 377074872).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

No caso, a embargante aponta omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre pedidos formulados em contrarrazões, consistentes em: condenação do agravante por litigância de má-fé, aplicação de multa por recurso protelatório, devolução de valores supostamente descontados indevidamente de sua meação a título de honorários contratuais, expedição de ofícios à OAB/MT e à Corregedoria-Geral da Justiça, bem como liberação imediata dos valores depositados em seu favor.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (art. 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la e integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Inicialmente, cumpre registrar que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia submetida a julgamento, especialmente no que se refere à existência de interesse recursal, à inexistência de óbice decorrente de coisa julgada impeditiva do conhecimento do agravo, à persistência da controvérsia patrimonial entre as partes e à legitimidade da retenção judicial do numerário em razão do poder geral de cautela.

Com efeito, o objeto recursal do agravo de instrumento encontrava-se delimitado à análise da legalidade da decisão que determinou a retenção judicial da quantia de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) e sua vinculação ao Juízo da Vara de Família, não abrangendo pretensões autônomas de natureza sancionatória, indenizatória, disciplinar ou satisfativa formuladas incidentalmente pela agravada em sede de contrarrazões (ID. 360004879).

Quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, bem como à pretensão de aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório, não se verifica omissão relevante.

O acórdão conheceu integralmente do recurso, rejeitou as preliminares suscitadas e analisou exaustivamente o mérito recursal, o que evidencia a inexistência de conduta processual manifestamente temerária ou protelatória apta a justificar imposição de sanção processual (ID. 373898364).

Tal compreensão harmoniza-se com o art. 489, §1º, IV, do CPC, segundo o qual o dever de fundamentação exige o enfrentamento apenas dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não abrangendo alegações periféricas ou pleitos acessórios destituídos de aptidão para alterar o resultado do julgamento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou pedidos acessórios deduzidos pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.

A propósito
:

“(...) A negativa de prestação jurisdicional é afastada quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, não havendo obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes. (...).”
(STJ -
AREsp
: 00000000000003028240 ES 2025/0321702-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025).

Assim, não se está diante de omissão integrativa, mas de ausência de dever de pronunciamento específico sobre pedidos acessórios incapazes de influenciar o resultado do julgamento, nos moldes do art. 1.022 do CPC.

No tocante ao pedido de devolução ou recomposição de valores supostamente descontados indevidamente da meação da embargante a título de honorários contratuais, igualmente não assiste razão à recorrente.

Tal pretensão extrapola de forma manifesta os limites objetivos do agravo de instrumento.

A insurgência recursal originária não versava sobre prestação de contas, enriquecimento sem causa, validade de contrato de honorários advocatícios ou eventual responsabilidade patrimonial de advogado terceiro, mas unicamente sobre a legitimidade da retenção judicial do valor controvertido.

Logo, por se tratar de matéria estranha ao objeto do recurso, inexiste omissão a ser sanada, pois o colegiado sequer estava obrigado a apreciá-la nesta estreita via recursal.

De igual modo, não há omissão quanto ao pedido de expedição de ofícios à OAB/MT e à Corregedoria-Geral da Justiça.

Trata-se de providência acessória, de natureza meramente administrativa e disciplinar, cuja adoção não constitui questão indispensável à solução do mérito recursal, tampouco gera dever de pronunciamento específico pelo órgão julgador.

A ausência de manifestação expressa, portanto, não configura vício integrativo.

Por fim, também não prospera a alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de liberação imediata dos valores em favor da embargante.

O próprio acórdão embargado concluiu, de forma expressa, que a manutenção da retenção judicial do numerário se mostrava medida legítima, proporcional e prudente, até definição definitiva acerca da titularidade do crédito.

Por conseguinte, o acórdão, ao manter a rejeição do numerário, rejeitou, via
d
consequência, o pedido de levantamento imediato dos valores, razão pela qual inexiste qualquer lacuna decisória.

Na realidade, observa-se que a embargante pretende obter pronunciamento específico sobre pleitos acessórios, muitos deles estranhos ao objeto recursal, buscando rediscutir questões periféricas já implicitamente rejeitadas pelo julgamento colegiado.

Tal pretensão, contudo, desborda da finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito, tampouco se prestam a compelir o julgador a se manifestar sobre todo e qualquer argumento acessório deduzido pelas partes, quando já existente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado a esse respeito:

“(...) Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa (...).”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024).

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a mera irresignação da parte não impõe ao julgador o dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para solução da
controvérsia.Dessa
forma, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026